Tribunal: TJMT
Processo: 1025356-26.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025356-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), BLACK JONES EIRELI - ME - CNPJ: 26.610.820/0001-99 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), OTICA SEU FILO EIRELI - ME - CNPJ: 26.473.576/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINA ROCHA - CPF: 907.217.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZELDA GONCALVES FERREIRA - CPF: 008.240.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNDIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 27.254.753/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESCOLHA DA VIA JUDICIAL PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, na qual a parte executada alegava ausência de interesse processual, incompetência absoluta do juízo e ilegitimidade passiva, com fundamento na cláusula contratual que estipularia a execução extrajudicial como única via admitida para satisfação do crédito garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato que prevê execução extrajudicial de garantia fiduciária impõe ao credor a obrigatoriedade de adotar tal procedimento, vedando a opção pela via judicial de execução do crédito representado por cédula de crédito bancário.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da L. 10.931/2004, autorizando a execução judicial independentemente do pacto de garantia fiduciária.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece ao credor fiduciário a faculdade de optar entre a via judicial ou extrajudicial para a satisfação do crédito, não sendo a previsão contratual do procedimento extrajudicial impeditiva ao ajuizamento de execução judicial.

5. A leitura das cláusulas contratuais invocadas revela a descrição das etapas do procedimento extrajudicial, mas não cláusula expressa de exclusão da via judicial, tampouco previsão de renúncia à jurisdição.

6. A escolha da via judicial pelo credor não configura violação à boa-fé objetiva nem comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), mas exercício regular de direito reconhecido pelo ordenamento jurídico.

7. A ilegitimidade passiva da parte executada demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de cláusula contratual que descreve o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária não impede o credor de optar pela execução judicial do crédito representado por cédula de crédito bancário. 2. A faculdade conferida ao credor para escolha do meio de execução do crédito encontra amparo legal e jurisprudencial, não caracterizando ofensa à boa-fé objetiva nem comportamento contraditório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BLACK JONES LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida em ID 200389573 nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1022750-67.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, ora agravada.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, na qual se alegava a falta de interesse processual da parte exequente, incompetência absoluta do juízo e ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais de ID 303134367, a agravante sustenta, em síntese, que:

- O título executado (Cédula de Crédito Bancário nº C022312028) estabelece de forma cogente e obrigatória o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária (Lei nº 9.514/97) como único caminho para a satisfação do crédito em caso de inadimplência;

- A decisão agravada deixou de aplicar a técnica do distinguishing, aplicando indistintamente o entendimento genérico do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1965973/SP), que reconhece a faculdade do credor em optar pela execução judicial ou extrajudicial;

- No caso concreto, a redação do contrato não deixa margem para interpretação de mera faculdade, utilizando verbos em tempo verbal que denota certeza e obrigatoriedade;

- O argumento central da agravante reside na Cláusula 17.1, alínea "e" do contrato, que prevê expressamente que, caso o maior lance oferecido no segundo leilão extrajudicial não seja igual ou superior ao valor verificado, "a dívida perante o(a) CREDOR(A) será considerada extinta", com outorga de quitação em 5 dias; e,

- A opção pela via judicial, neste contexto específico, configuraria comportamento contraditório por parte da credora (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva que deve nortear todas as fases do contrato.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a execução até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução por ausência de interesse processual, ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a incompetência do juízo em razão da eleição de procedimento extrajudicial específico.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em ID 303791883.

A Agravada apresentou contrarrazões em ID 309594399, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob os seguintes argumentos:

- A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade;

- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o credor fiduciário pode optar pela execução judicial ou extrajudicial, sendo descabida a alegação de ausência de interesse processual;

- A interpretação das cláusulas contratuais feita pela Agravante é falaciosa, pois o uso de verbos no futuro apenas descreve as etapas do rito extrajudicial, caso o credor opte por ele, não suprimindo o direito constitucional de acesso à justiça; e,

- A cláusula de extinção da dívida após leilão extrajudicial infrutífero é restrita ao procedimento extrajudicial, não impedindo a opção pela via judicial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de o credor fiduciário optar pela via judicial para execução de seu crédito, quando o contrato prevê procedimento extrajudicial para execução da garantia fiduciária, com cláusula de extinção da dívida após leilão infrutífero.

A Agravante sustenta que o título executado (Cédula de Crédito Bancário nº C022312028) estabelece de forma cogente e obrigatória o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária como único caminho para a satisfação do crédito em caso de inadimplência, tornando a via judicial inadequada e configurando falta de interesse processual da Agravada.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

De início, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, que assim dispõe:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

Quanto à possibilidade de o credor fiduciário optar pela via judicial para execução de seu crédito, mesmo havendo previsão de execução extrajudicial da garantia fiduciária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de garantia fiduciária não retira do credor a possibilidade de escolha entre os procedimentos extrajudicial ou judicial para a cobrança do débito.

Nesse sentido, o precedente citado na decisão agravada (REsp 1965973/SP), de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, é claro ao afirmar que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO.
EXECUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito na forma determinada pela Lei nº 9.514/1997. 3. Hipótese em que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário. 4. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial. 5.
A constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário em nada modifica o direito do credor de optar por executar o seu crédito de maneira diversa daquela estatuída na Lei nº 9.514/1997 (execução extrajudicial)
. 6.
Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de todos os atributos necessários - liquidez, certeza e exigibilidade.
7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1965973 SP 2019/0155909-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022) (destaquei)

A Agravante argumenta que o caso concreto seria distinto do precedente do STJ, pois o contrato não apenas prevê a garantia fiduciária, mas estabelece de forma cogente o procedimento extrajudicial como obrigatório, utilizando verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito que denotariam certeza e obrigatoriedade.

Contudo, a análise das cláusulas contratuais mencionadas pela Agravante não permite concluir pela existência de vedação expressa à utilização da via judicial. As cláusulas citadas (15, 16.1 e 17.1) apenas descrevem o procedimento extrajudicial a ser seguido em caso de inadimplemento, sem excluir expressamente a possibilidade de execução judicial, vejamos:

Como se vê, o uso de verbos no futuro do presente ("serão intimados", "promoverá") ou construções com futuro do pretérito ("far-se-á") não transforma o que seria uma faculdade legal em obrigação contratual excludente da via judicial, pelo contrário, tais expressões apenas descrevem as etapas do procedimento extrajudicial, caso o credor opte por essa via.

Quanto à Cláusula 17.1, alínea "e", que prevê a extinção da dívida caso o maior lance oferecido no segundo leilão extrajudicial não seja igual ou superior ao valor verificado, com outorga de quitação em 5 (cinco) dias, entendo que tal previsão é aplicável apenas quando o credor opta pelo procedimento extrajudicial, não impedindo a escolha pela via judicial.

Para que houvesse efetiva limitação ao direito do credor de optar pela via judicial, seria necessária cláusula expressa e inequívoca nesse sentido, o que não se verifica no caso em análise.

Logo, a mera previsão do procedimento extrajudicial e suas consequências não são suficientes para afastar a possibilidade de execução judicial.

Ademais, não se verifica violação à boa-fé objetiva ou configuração de
venire contra factum proprium
por parte da Agravada ao optar pela via judicial, uma vez que tal escolha representa exercício regular de direito previsto em lei e respaldado pela jurisprudência.

Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade passiva da Agravante, correta a decisão agravada ao reconhecer que tal matéria demanda dilação probatória, não sendo passível de análise em sede de exceção de pré-executividade, que tem cabimento restrito às matérias de ordem pública e àquelas verificáveis de plano mediante prova pré-constituída.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025